Tribunal: TJMT
Processo: 1044253-23.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044253-23.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ARNO SCHNEIDER FILHO - CPF: 630.449.001-15 (EMBARGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

São improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
,
cont
ra acórdão no qual foi desprovido o Recurso de Apelação, à unanimidade, nos termos do voto do relator
(Num. 59782966 – pág. 01)
.

A embargante alega omissão e contradição no acórdão que aplicou erroneamente a tabela da Lei 6.194/74, alterada pela Lei no 11.945/2009, que determina para perda completa da mobilidade de segmento da coluna vertebral, o percentual de 25% (vinte e cinco por cento).

Requer que esta c. Câmara se digne a receber e conhecer os presentes embargos de declaração, para sanar os vícios apontados, aplicar corretamente a tabela da Lei 6.194/74, alterada pela Lei no 11.945/2009 e reduzir o valor da condenação.

Contrarrazões (Num. 65755478)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A embargante deseja a manifestação desta e. Câmara sobre alegados vícios constantes no acórdão.
O que se verifica, no entanto, é a pretensão de forçar nova discussão de matéria. Só se admitem embargos de declaração, quando comprovados os vícios presentes no art. 1.022 do CPC.

O que se percebe nos autos é que não há omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material a serem supridos, pois que a questão alegada foi examinada, conforme extrato do acórdão (Num. 57596467 – pág. 01/02):

O valor indenizatório deve ser fixado conforme a extensão das lesões sofridas pelo autor apelado. Ressai dos autos, Laudo Pericial Judicial para fins de conciliação, que em 24/04/2019 (Num. 47418873- pág. 03)
,
subscritado pelos médicos Drs. Reinaldo Prestes Neto (CRM/MT 5329) e Alexander Paul Winnikow (CRM – MT 4999), da análise da documentação médica constante nos autos (
Num. 47418864; Num. 47418864 – pág. – 02/04)
e avaliação do autor apelado, constatou que o acidente de trânsito sofrido por ele, causou fratura de coluna cervical e torácica.

A t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 estabelece

para
Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos,
o percentual de 100% (cem por cento)
.

Em consequência, o acidente de trânsito comprovado nos autos, gerou invalidez permanente parcial da estrutura cervical, lesão quantificada em 75% (setenta e cinco por cento) de 100% (cem por cento). Também causou invalidez permanente parcial da estrutura torácica, determinada em 50% (cinquenta por cento) de 100% (cem por cento) concluindo o Laudo Pericial Judicial, pela compatibilidade do dano traumático com o etiológico descrito no acidente narrado com
incapacidade definitiva da Vítima
(Num. 47418873 - pág. 03/04).

Este e. Tribunal já decidiu que o

exame realizado por peritos designados para atuar no mutirão judicial do seguro DPVAT, com laudo assinado por médicos aptos a desempenharem perícias, prevalece, quando respeitado o princípio do contraditório e a participação das partes (TJMT
N.U 0032678-06.2016.8.11.0041)
.

Suficiente, portanto, o laudo pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

Aplicando-se a
t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 ao percentual quantificado no laudo pericial judicial, temos o valor indenizatório para a primeira lesão n
a coluna, a cervical,
determinado
em 75% (setenta e cinco por cento) de 100% (cem por cento), R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais).

A segunda lesão na coluna, a torácica, ficou estabelecida em 50% (cinquenta cento) de 100% (cem por cento), no valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), perfazendo um total de R$ 16.875,00 (dezesseis mil oitocentos e setenta e cinco reais). No entanto, conforme estabelece o art. 3o, II, da Lei 6.194/74, o valor da verba indenizatória DPVAT possui teto máximo de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) para o caso de invalidez permanente. Assim, descontados R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos), referentes a pagamento realizado pela via administrativa (Num. 47418885 – pág. 10), resta a quitação do valor restante, R$ 12.656,25 (doze mil seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos).

Leciona o c. STJ que cabe ao embargante, quando aponta o vício, indicar quais são os elementos que faltam ou são inconciliáveis no
decisum

(STJ REsp 254413)
.

Engana-se, portanto, a embargante quando da demonstração de contradição, pois
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ - REsp 218.528)
.

Não houve demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. Portanto, não cabem embargos de declaração quando a parte postula reversão da decisão, deduzindo um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração (TJ/MT ED, 100905/2013).

O acórdão enfrentou e decidiu matéria objeto de análise por conta do recurso. Imprópria, pois, a alegação de vícios a pretexto de embargos de declaração para rediscutir e reexaminar matéria vencida.

Com tais considerações, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021